Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711178-67.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAQUIM GOMES COSTA NETO, ALMEIDA PALMEIRA E SILVA ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição de Águas Claras que declarou a obrigação satisfeita pelo pagamento e rejeitou a impugnação ao excesso de execução (id 65227902). Joaquim Gomes Costa Neto e Almeida Palmeira e Silva Advogados postularam nas contrarrazões o não conhecimento da apelação interposta sob o argumento de que o Banco do Brasil S.A. não apresentou os motivos para a reforma da sentença e limitou-se a repetir as mesmas fundamentações dos embargos de declaração opostos contra a sentença (id 65229018). O Banco do Brasil S.A. foi intimado para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal, mas não se manifestou no prazo concedido (id 65325666 e 66490379). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Banco do Brasil S.A. não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão. O Juízo de Primeiro Grau declarou a obrigação satisfeita pelo pagamento e rejeitou a impugnação ao excesso de execução (id 65227902). O Banco do Brasil S.A. opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id 65227905 e id 65229010). As teses adotadas como razão de decidir na sentença não foram objeto de impugnação. Não há impugnação aos fundamentos fáticos, legais e jurisprudenciais utilizados pelo julgador, nem apontamento do eventual erro de julgamento e/ou de procedimento segundo a legislação aplicável ao caso, apenas pedido de reexame. O Banco do Brasil S.A. não apresentou as razões de fato e de direito que justificam a sua irresignação, de modo que desafiasse, ainda que superficialmente, os fundamentos da sentença. Teceu considerações genéricas sobre a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial e faz menção superficial à suposta divergência nos cálculos apresentados pelas partes, sem ao menos indicar com precisão onde se encontra o erro, tampouco o demonstrativo dos valores que julga correto. O Banco do Brasil S.A., em verdade, limitou-se a reproduzir os fundamentos apresentados em seus embargos de declaração. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade. Joaquim Gomes Costa Neto e Almeida Palmeira e Silva Advogados pedem em contrarrazões a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id 65229018). Não verifico a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, o que conduz ao não cabimento da indenização e multa pretendidas. O Banco do Brasil S.A. exerceu o direito constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A jurisprudência tem-se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja devidamente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE GÁS. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERA PRETENSÃO FUNDADA NO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80 do CPC, não verificados na espécie. 5. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1692105, 07013152420228070020, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023.) Rejeito o pedido de condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Sem majoração de honorários advocatícios em razão da ausência de fixação na origem. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator